Tribunal: TJMT
Processo: 1001969-90.2018.8.11.0011
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. EXECUÇÃO DE OBRA. EMPREITADA. SERVIÇO QUE NECESSITOU DE REPAROS POSTERIORES. AUTOR QUE DEIXA DE APRESENTAR NOTA FISCAL DE COMPRA DO MATERIAL NO PERÍODO DOS REPAROS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Recurso inominado. Sentença que julgou parcialmente procedente para determinar a restituição de valores pagos a título de mão de obra (R$ 550,00) e material (R$ 1.551,74), decorrentes de execução de obra de empreitada que necessitou de reparos. Improcedência dos danos morais.
Propósito recursal para afastar a condenação em danos materiais.
Autor que alega contrato de empreitada para construção de casas populares no período de 2015/2016, com entrega da última casa com serviço realizado aquém do esperado, tendo que contratar outro profissional para troca dos pisos.
Alegação do recorrente que a nota fiscal de compra de material de construção anexa aos autos refere-se às compras efetuadas cerca de 11 (onze) meses após a prestação do serviço e em local diverso ao da obra.
De ordinário, a solução tecnicamente formal seria a exclusão da prova (nota fiscal). Porém, sendo certa a utilização do material - como decorrência da não-impugnação recursal da realização dos serviços -, a prudência e a equidade recomendam que os custos com a aquisição tenham que ser ressarcidos (arts. 5o e 6o, Lei 9.099/95).
Por medida de justiça ao caso concreto e considerando-se o valor da aquisição, tenho por bem considerar a aquisição do produto, pela nota fiscal, mas impor um abatimento de 5% em decorrência do tempo de quase um ano da aquisição posterior.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[LAUDELINO JOSE DOS SANTOS - CPF: 567.746.801-00 (RECORRENTE), GISELDA MARIANO DE ANDRADE - CPF: 945.053.571-04 (ADVOGADO), ALDAIR BATISTA DE SOUZA - CPF: 815.285.581-20 (RECORRIDO), RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES - CPF: 036.029.851-64 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2020